Tribunal: TJMT
Processo: 1044982-44.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044982-44.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (AGRAVADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Execução fiscal extinta. Cancelamento das certidões de dívida ativa. Honorários advocatícios. Fixação por apreciação escalonada. Impossibilidade de aplicação do art. 85, §8º, do
cpc
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de forma escalonada, com redução pela metade. O agravante sustenta que não houve atuação relevante na execução fiscal, requerendo a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do cancelamento das CDAs e da alegada ausência de labor jurídico relevante na execução, seria cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual rejeita-se a preliminar de não conhecimento.

4.
A atuação da parte executada na execução fiscal, com manifestação e invocação de decisão liminar na ação anulatória, afasta a alegação de ausência de contenciosidade e justifica a condenação em honorários.

5.
A fixação de honorários por equidade, conforme entendimento do STJ no Tema 1076, é restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou causas de baixa complexidade, o que não se aplica ao caso, cujo valor da causa ultrapassa R$ 890 mil, com evidente proveito econômico.

6.
O fato de a extinção da execução ter sido requerida pelo próprio exequente não descaracteriza o conteúdo patrimonial da demanda nem impede a quantificação do benefício obtido pelo executado.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º e 8º; art. 1.021; art. 932, III; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1824564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 3.10.2023; STJ,
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma,
DJe
13.05.2019; TJMT, N.U 1000647-66.2023.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 2.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados de forma escalonada, com redução pela metade.

Em suas razões, o agravante sustenta que não houve atuação processual relevante nos autos da execução, pois a extinção decorreu do cancelamento administrativo das CDAs em virtude da discussão travada na ação anulatória.

Defende que os honorários não poderiam ser fixados sobre o valor da causa, por ausência de labor jurídico na execução, devendo ser aplicados os critérios de equidade previstos no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática para que seja adotado o entendimento de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa
. (Id.
297978387
).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, nas quais alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o agravo interno não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada. Defende, ainda, a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por se tratar de recurso
manifestamente inadmissível e protelatório. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática.
(Id.
303178372
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo
retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no
prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado, o agravo interno

foi
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à
apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados de forma escalonada, com redução pela metade
.

A decisão monocrática concluiu
que houve atuação efetiva da parte executada
na execução fiscal
, sendo
inaplicável o art. 26 da Lei 6.830/80
,
cabendo
,
portanto, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Concluiu, ainda, que
a fixação equitativa dos honorários
não é aplicável ao caso dos autos.

A controvérsia
recursal consiste apenas na análise da possibilidade ou não da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do
art. 85, §8º, do Código de Processo Civil
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar – Não conhecimento (arguido em contrarrazões).

Antes de ingressar no mérito do recurso, destaco que as contrarrazões apresentam preliminar de não conhecimento do agravo interno, ao argumento de que o recurso não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na decisão monocrática
.

Contudo, ao examinar as razões recursais, verifico que o agravante contesta a aplicação do critério escalonado previsto no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, defendendo, em sua visão, a
possibilidade de fixação equitativa da verba, nos termos do art. 85, §8º, do mesmo diploma.

Tais alegações demonstram impugnação suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade exigido pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Por essa razão,
REJEITO
a preliminar arguida em contrarrazões
e passo ao exame do mérito recursal.

Mérito – Fixação dos honorários por equidade.

O apelante alega que, no presente caso, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do
art. 85, §8º, do Código de Processo Civil
, em razão da
ausência de labor jurídico na execução
.

Sobre o assunto, sabe-se que a
orientação do S
uperior Tribunal de
J
ustiça,
no Tema 1076, a sua aplicação se restringe às hipóteses de valor irrisório, inestimável ou causas de baixa complexidade, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos, cujo valor da causa supera R$ 892.610,47, sendo o proveito econômico elevado.
A propósito:

“(...)
Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos
vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

4. Recurso especial provido
”
.

(STJ - REsp 1824564 RS
/
2019/0193731-4, Relator Ministro M
oura
R
ibeiro
,
j.
3
.
10
.
2023, T3)
.

Embora o agravante sustente que o cancelamento das CDAs tenha sido requerido pela própria Fazenda Pública e que, em razão da suspensão da execução durante o trâmite da ação anulatória, não teria havido litigiosidade nos autos executivos, motivo pelo qual os honorários deveriam ser fixados por equidade, tal alegação não se sustenta.

O fato de o pedido de extinção ter partido do exequente não afasta que a parte executada já havia sido citada e se manifestado, invocando decisão liminar obtida na ação anulatória, circunstância suficiente para configurar a contenciosidade. Ademais, a suspensão do processo executivo não desnatura a natureza patrimonial da vantagem obtida pelo contribuinte com o afastamento da exigibilidade do crédito, tampouco impede a mensuração do proveito econômico, o que afasta a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.
Neste sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
5. A fixação de honorários por equidade restringe-se a hipóteses excepcionais de valor irrisório, inestimável ou baixa complexidade, o que não se aplica ao caso concreto.
(...)”
.

(N.U 1000647-66.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Relª
. Desª.
A
nglizey

S
olivan

de
O
liveira
,
j.
2
.
7
.
2025)
.

Desse modo, verific
o
que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece
incólume
o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão
recorrida
, razão pela qual ratifico os
fundamentos anteriormente lançados
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025